Tribunal: TJDFT
Processo: 0753261-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA A INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a Lei no 6.830/80 indicar em seu artigo 4°, inciso III a possibilidade de que a execução fiscal seja promovida contra o espólio certo é que o Código de Processo Civil em seu artigo 75, VII e §1o estabelece que o espólio deve ser representado por inventariante ou, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
2. Apesar de oportunizada a emenda para informar sobre a existência de inventário, bem como de inventariante, o Distrito Federal não atendeu a referida determinação, fato este que impõe o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. Precedentes.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.